Tribunal: TJDFT
Processo: 0757998-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0757998-98.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO LOPES RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Requer o autor e recorrente a reconsideração da decisão em que foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Junta os documentos de ID 15883887. Tenho que referidos documentos não são hábeis a refutar as evidências da condição econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência. Ao revés, o contracheque juntado pelo autor e recorrente corrobora com a decisão ora impugnada. Destarte, mantenho referida decisão pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator